Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-41.2013.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-41.2013.8.14.0138

APELANTE: NOELIO DA SILVA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
NOELIO DA SILVA SOUSA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugnou, pela sua absolvição ante a insuficiência e ausência de provas, com base no artigo 386, V, VI e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) em sua terceira fase, com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa por restritivas de direito.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a insuficiência e ausência de provas obtidas, com base no artigo 386, V, VI e VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, (iii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo; (iV) e avaliar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 20260241), o qual atestou que o material apreendido com o Réu, se tratava de MACONHA, disposta em “02 (dois) sacos plásticos na cor verde, contendo parte de vegetal esverdeado e prensado, pesando no total 841 g (oitocentos e quarenta e um gramas)”. O material em questão foi analisado e submetido a exames que obtiveram resultado positivo para o grupo Cannabinóides e substância química Tetrahidrocanabinol, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como Maconha, bem como pela prova oral judicializada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a quantidade da droga apreendida,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

6. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, em virtude da reincidência do recorrente, demonstrando que este se dedica a atividades ilícitas, assim como também pela quantidade de droga apreendida, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum
,
afastando, assim, a concessão do referido pleito.

7. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, não havendo que se falar em substituição de pena por não ter sido alterado o quantum definitivo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

9.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º e art. 28;
CP, art. 59;
CPP,
art. 386, V, VI e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NOELIO DA SILVA SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V, VI, e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) em sua terceira fase, e com a substituição da pena privativa por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
O Ministério Público do Estado do Pará, denunciou o Sr.º NOÉLIO DA SILVA SOUZA como incurso no art. 33 caput e § 1º, II da Lei 11.343/2006, por estar a guardar e por ter em depósito 1 (um) tijolo de maconha prensada e outra porção esfarelada localizados no forno de sua casa, bem como, em posse do denunciado, em seu bolso uma porção de maconha, nos termos do Inquérito policial que embasou a denúncia, com relatório pelo indiciamento do denunciado pelo crime de tráfico de drogas. O que levou à prisão em flagrante do denunciado no dia 03/04/2013, por volta das 01h55min, convertida em prisão preventiva, ao qual fora revogada em 29 de abril de 2013
”,
fato ocorrido na comarca de Anapú/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência e ausência de provas, com base no artigo 386, V, VI e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 20260241), o qual atestou que o material apreendido com o Réu, se tratava de MACONHA, disposta em “02 (dois) sacos plásticos na cor verde, contendo parte de vegetal esverdeado e prensado, pesando no total 841 g (oitocentos e quarenta e um gramas)”. O material em questão foi analisado e submetido a exames que obtiveram resultado positivo para o grupo Cannabinóides e substância química Tetrahidrocanabinol, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como Maconha, bem como pela prova oral judicializada.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha EDIMILSON TAVARES DE MORAIS, policial militar, que realizou a prisão do apelante, em juízo, manteve o teor das suas declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo com riqueza de detalhes a apreensão dos entorpecentes encontrados sob a posse do Réu.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, MACONHA, sendo
02 (dois) sacos plásticos na cor verde, contendo parte de vegetal esverdeado e prensado, pesando no total 841 g (oitocentos e quarenta e um gramas), bem como as circunstâncias sob as quais se deram a ação, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista que
deixou de aplicar a referida causa de diminuição em face da reincidência do recorrente, demonstrando que o recorrente se dedica a atividades ilícitas, assim como também pela quantidade de droga apreendida, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, não havendo que se falar em substituição de pena por não ter sido alterado o quantum definitivo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024